Tribunal: TJES
Processo: 5003793-52.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Administração
Data de julgamento: 2026-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003793-52.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS PROMITENTES COMPRADORES DE UNIDADES DO EDIFICIO PRAIA DO FORTE

AGRAVADO: VERA LUCIA FAVARES

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003793-52.2026.8.08.0000

AGRAVANTE:
ASSOCIAÇÃO DOS PROMITENTES COMPRADORES DE UNIDADES DO EDIFÍCIO PRAIA DO FORTE

AGRAVADA:
VERA LÚCIA FAVARES

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. SÚMULA Nº 481 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça à Associação sem fins lucrativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a Associação agravante demonstrou, por meio de prova idônea, a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, de modo a justificar a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condição de pessoa jurídica sem fins lucrativos não gera presunção de hipossuficiência financeira, sendo indispensável a comprovação concreta da incapacidade de suportar as despesas processuais.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça exige que a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, demonstre efetivamente sua impossibilidade financeira para fazer jus à gratuidade da justiça.

Os documentos contábeis e o demonstrativo do livro-caixa apresentados pela Agravante evidenciam insuficiência financeira para suportar os custos processuais sem comprometimento de suas obrigações essenciais.

As receitas disponíveis encontram-se previamente vinculadas ao pagamento de despesas ordinárias de manutenção, obrigações tributárias e obras emergenciais indispensáveis à preservação da estrutura do edifício e à segurança dos condôminos.

A exigência do recolhimento das custas processuais implicaria o desvio de recursos destinados a despesas essenciais, configurando situação compatível com a incapacidade financeira prevista no art. 98 do CPC.

O próprio Relator já reconheceu o direito da Agravante ao benefício da gratuidade da justiça em processo anterior envolvendo as mesmas partes e a mesma controvérsia.

A ausência de demonstração de alteração superveniente da situação financeira da associação impõe a observância dos princípios da segurança jurídica, da estabilidade e da coerência da jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A pessoa jurídica sem fins lucrativos não possui presunção de hipossuficiência financeira para fins de concessão da gratuidade da justiça.

A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica depende da demonstração concreta da impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

A vinculação dos recursos disponíveis ao custeio de despesas essenciais e obrigações inadiáveis pode caracterizar incapacidade financeira apta a justificar a concessão do benefício.

A observância dos princípios da segurança jurídica, da estabilidade e da coerência recomenda a manutenção de entendimento anteriormente adotado quando inexistente alteração relevante da situação fática.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 926.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 481; TJES, Agravo de Instrumento nº 5013997-92.2025.8.08.0000, Rel. Des. signatário, decisão de 03.11.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003793-52.2026.8.08.0000

AGRAVANTE:
ASSOCIAÇÃO DOS PROMITENTES COMPRADORES DE UNIDADES DO EDIFÍCIO PRAIA DO FORTE

AGRAVADA:
VERA LÚCIA FAVARES

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Desembargadores, cinge-se a controvérsia tão somente em averiguar o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica sem fins lucrativos.

Ab initio
, cabe destacar que o fato de a entidade ser uma associação sem fins lucrativos ou filantrópica não lhe confere automaticamente o direito à gratuidade da justiça. Ao contrário das pessoas físicas, a concessão do benefício às pessoas jurídicas depende da prova concreta da impossibilidade de arcar com os custos do processo.

Embora a Constituição (artigo 5º, LXXIV) e o Código de Processo Civil (artigo 98) garantam o acesso gratuito aos necessitados, o Superior Tribunal de Justiça pacificou a questão por meio da Súmula nº 481 (
“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais”
), que exige expressamente a demonstração da incapacidade financeira por parte da pessoa jurídica, independentemente de sua finalidade.

Portanto, não há presunção
iuris tantum
de hipossuficiência baseada apenas no estatuto social da Agravante, sendo indispensável analisar as provas dos autos.

E, ao examinar os documentos apresentados, constato que, diferentemente do que entendeu o Juízo
a quo
, a incapacidade financeira da Associação ficou provada pelas peças contábeis e pelo demonstrativo do livro-caixa anexados ao recurso.

Conquanto se verifiquem saldos nominais transitórios nas contas da Agravante, o acervo documental demonstra que tais receitas acham-se previamente vinculadas ao adimplemento de despesas ordinárias de manutenção e obrigações tributárias cogentes, a exemplo do IPTU global do empreendimento. Ademais, exsurge evidente que a integralidade dos fundos arrecadados está sendo canalizada para o custeio de obras emergenciais de reforma e contenção na garagem do edifício, intervenções imprescindíveis para evitar o perecimento da estrutura e garantir a integridade física dos condôminos. A exigência do pagamento de custas, diante desse cenário de hipossuficiência financeira, ensejaria o desvio de recursos vitais à segurança da edificação, consubstanciando o exato impedimento financeiro albergado pelo artigo 98 do CPC.

Além disso, a mesma questão já foi por mim analisada. No julgamento do Agravo de Instrumento nº 5013997-92.2025.8.08.0000, de minha relatoria, que envolveu a mesma discussão e as mesmas partes, o benefício da gratuidade da justiça foi concedido à Agravante em decisão de 03 de novembro de 2025.

Por conseguinte, em observância aos postulados da segurança jurídica, da estabilidade e da coerência na prestação jurisdicional, positivados no artigo 926 do Código de Processo Civil, e inexistindo nos autos qualquer indício de alteração ou melhora superveniente na saúde financeira da associação que justifique a modificação do entendimento exarado por este Relator há poucos meses, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe.

Do exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso
a fim de reformar a decisão recorrida para deferir o benefício da assistência judiciária gratuita à Agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para
dar provimento ao agravo
de instrumento.